Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706871-62.2025.8.07.0000 RECORRENTE: TARCISIO DE FATIMA DAS NEVES SILVA RECORRIDO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 10% da remuneração mensal do devedor. O agravante, aposentado e pensionista, alegou situação financeira precária, comprometimento do mínimo existencial por descontos decorrentes de empréstimos, e impossibilidade de cumprimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual de verbas salariais para pagamento de natureza não alimentar; (ii) estabelecer se, no caso concreto, o percentual de 10% comprometerá a subsistência do devedor, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do c. STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, quando preservado o mínimo existencial e observada a dignidade do devedor e de sua família, mesmo em dívidas de natureza não alimentar. 4. A penhora de percentual de vencimentos é medida excepcional, mas possível quando inexistem outros bens penhoráveis, desde que demonstrado que a constrição não comprometerá a sobrevivência do devedor. 5. No caso concreto, o agravante não apresentou comprovação documental suficiente das despesas alegadas nem demonstrou que a penhora inviabilizaria sua subsistência. 6. Os empréstimos pessoais tomados pelo agravante não justificam, por si só, a inadimplência, pois derivam de sua livre iniciativa e não podem ser opostos como causa impeditiva da penhora judicial. 7. O valor da dívida é modesto (R$ 2.872,90) e a execução demonstrou ineficácia de outras medidas constritivas. A penhora parcial assegura a efetividade da execução com menor gravosidade ao devedor. 8. A quantia a ser penhorada representa percentual razoável (10%), que não compromete a dignidade nem o mínimo existencial do agravante, que aufere renda líquida combinada superior a R$ 7.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A penhora de percentual de verbas remuneratórias é admissível em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial e observada a dignidade do devedor e de sua família. 2. A alegação genérica de superendividamento, baseada em empréstimos pessoais, não comprova por si só a inviabilidade da penhora nem afasta a obrigação de pagamento da dívida. 3. É legítima a constrição de 10% da remuneração do devedor quando não demonstrado prejuízo à sua subsistência ou de sua família. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV, X e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial; TJDFT, Acórdão 1926160, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1919535, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1792359, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1673586, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores constritos. Assevera que aufere renda mensal líquida inferior a 5(cinco) salários mínimos e a penhora põe em risco o seu mínimo existencial, razão pela qual não se mostra cabível a constrição, ainda que em patamar mínimo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, e §2, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em apreço, transparece que a penhora de 10% (dez por cento) das verbas remuneratórias do devedor não terá o condão de inviabilizar o custeio de sua própria subsistência, de modo a permitir o cumprimento da obrigação de uma forma menos gravosa. Ademais, cabe ressaltar que o valor do débito exequendo é de R$ 2.872,90 (dois mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa centavos), atualizado até 08/2024 (ID 211201052, origem), e logo será quitado com os descontos de 10% (dez por cento) da remuneração do executado (ID 73641170). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023